Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVA CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A assinatura de novo contrato, renegociando dívida anterior sem menção à execução existente, por si só, não configura acordo extrajudicial passível de homologação. Apenas se revela viável a suspensão do processo de execução, consoante previsto no artigo 922, do Código de Processo Civil, quando houve pacto entre as partes que configure acordo extrajudicial. Deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução por perda superveniente do interesse de agir na hipótese em que o exequente compareceu aos autos informando a celebração de novo contrato entre as partes e pedindo a extinção da demanda. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das verbas sucumbenciais ao vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. A responsabilidade pelo pagamento de custas processuais deve ser fixada em desfavor do executado, com base no princípio da causalidade, haja vista ter sido o inadimplemento dele que ocasionou o ajuizamento da demanda.